Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-70.2019.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Servidora pública municipal – Auxiliar de serviços gerais trabalhando na área de saúde – Prova pericial que comprovou o exercício das atividades de forma habitual e permanente em exposição a agentes biológicos – Possibilidade de aplicação do regime geral da previdência enquanto não editada lei própria – Precedentes do STF e desta Corte – Impossibilidade de pagamento

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Servidora pública municipal – Auxiliar de serviços gerais trabalhando na área de saúde – Prova pericial que comprovou o exercício das atividades de forma habitual e permanente em exposição a agentes biológicos – Possibilidade de aplicação do regime geral da previdência enquanto não editada lei própria – Precedentes do STF e desta Corte – Impossibilidade de pagamento da aposentadoria desde a data do requerimento administrativo por se tratar de período em que a autora já foi remunerada regularmente pelo exercício da atividade – Dano moral não reconhecido – Reexame necessário e recurso voluntário da requerida providos em parte e recurso adesivo não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000739-70.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado SERVIÇO DE ASSIST. DOS FUNC.E
SERV.MUNIC.DE BEBEDOURO-SASEMB, é apelada/apelante VERA LUCIA
PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame
necessário e recurso voluntário da requerida providos em parte e recurso
adesivo não acolhido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
2
APEL./REEXAME No: 1000739-70.2019.8.26.0072
COMARCA: Bebedouro
RECTES. : Juízo ex officio, Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores
Municipais de Bebedouro e outro
RECDOS.: Vera Lúcia Pessoa e outro
Juiz: Neyton Fantoni Júnior
VOTO No: 26799
APOSENTADORIA ESPECIAL
Servidora pública
municipal
Auxiliar de serviços gerais trabalhando na
área de saúde Prova pericial que comprovou o exercício
das atividades de forma habitual e permanente em
exposição a agentes biológicos
Possibilidade de
aplicação do regime geral da previdência enquanto não
editada lei própria Precedentes do STF e desta Corte
Impossibilidade de pagamento da aposentadoria desde a
data do requerimento administrativo por se tratar de
período em que a autora já foi remunerada regularmente
pelo exercício da atividade
Dano moral não
reconhecido
Reexame necessário e recurso voluntário
da requerida providos em parte e recurso adesivo não
acolhido.
Reexame necessário e recursos de apelação e adesivo contra a
r. sentença de fls. 299/301 e 311/312 que julgou procedente ação de procedimento
comum ajuizada por Vera Lúcia Pessoa em face do Serviço Assistencial dos
Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro, “para condenar a ré SASEMB
à expedição de certidão de averbação de tempo de serviço referente aos períodos
especificados pelo laudo pericial (fls. 208 todos os períodos de labor de 01.03.1989
a 15.09.2017 cf. fls. 200), com o consequente deferimento da conversão e
aposentadoria especial, mediante aplicação do adicional de insalubridade em
relação aos períodos especificados para cálculo da RMI, conforme postulado na
inicial, incluindo a gratificação natalina, mediante pagamento mensal, a contar da
data do requerimento administrativo, com juros moratórios incidentes a partir da
citação e observância dos critérios de atualização da Tabela Prática do TJSP, com
efetivação em sede de liquidação/cumprimento de sentença”.
Apela a requerida reiterando os argumentos apresentados em
sua extensa contestação de fls. 63/131, alegando, em síntese, que o fato de o servidor
público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à
aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
3
confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade e
que, no presente caso, não restou demonstrado que a autora preencheu os requisitos
para a concessão do benefício pleiteado. Argumenta, ainda, a impossibilidade de
concessão retroativa da aposentadoria desde a data do requerimento administrativo,
diante da vedação constitucional ao recebimento cumulativo de remuneração com
proventos (art. 37, X), esclarecendo que a autora continua na ativa exercendo suas
funções, recebendo a devida contraprestação, enquanto aguarda final decisão judicial.
Pede provimento ao recurso, prequestionando a matéria debatida para fins de
eventual acesso às instâncias superiores (fls. 318/348).
Recurso adesivo da parte autora a fls. 351/353 sustentando
que a concessão do benefício deve levar em consideração os critérios da paridade e a
integralidade e os juros de mora devem incidir a partir da data do requerimento
administrativo, tendo em vista que se trata do marco legal para o início do pagamento
do benefício. Por fim, insiste no direito a uma indenização por danos morais, uma
vez que “ingressou com pedido de aposentadoria perante o SASEMB em 09.10.2017,
contudo a autarquia sequer manifestou acerca do pedido realizado, demonstrando
evidente violação aos princípios e valores constitucionais no que tange ao direito ao
descanso e aposentadoria inerentes ao segurado”.
Recursos tempestivos, o da autora com gratuidade (fls. 56) e
o da requerida com dispensa de preparo; contrarrazões apresentadas às fls. 354/358
(autora) e fls. 363/384 (SASEMB).
É o relatório.
A autora apontou ter sido admitida pelo Município de
Bebedouro para exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais em 01.03.1989 e que
durante a maior parte do período exerceu a mesma função, em hospitais e unidades
básicas de saúde, sendo a responsável por fazer a limpeza de todos os setores da
UBS, inclusive quartos de internação, salas de exames, ambulatório e emergência,
recolhendo lixo comum e hospitalar, além de recolher e lavar as roupas utilizadas por
pacientes e médicos.
Informou que, apesar de laborar em ambiente hospitalar e
centros de saúde, lidando com pacientes infectados e inúmeros agentes biológicos
desde 1989, somente a partir de 22.06.2015 é que o Município de Bebedouro emitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
4
um formulário PPP que avaliou e declarou os agentes nocivos existentes no ambiente
de trabalho, pois neste ano é que foi criado o Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho
SESMT. Desse modo, o ente municipal
alegou não possuir laudos anteriores a 22.06.2015 e se absteve de informar a quais
agentes nocivos a requerente esteve exposta entre 01.03.1989 a 22.06.2015,
informações essenciais para a concessão do benefício da aposentadoria especial.
Alegou, contudo, ter desempenhado suas funções no cargo de
auxiliar de serviços gerais, e também em rodoviárias, hospitais e unidades básicas de
saúde (UBS) no período de 01.03.1989 a 15.09.2017, estando exposta aos agentes
biológicos de forma habitual e permanente, razão pela qual se pode concluir que
houve o efetivo exercício de atividade especial.
Solicitou junto à autarquia requerida a concessão da
aposentadoria especial em 09.10.2017, esclarecendo que passados mais de 100 dias
do requerimento administrativo efetuado em 09.10.2017, o SASEMB não analisou o
seu pedido, impedindo-a de gozar da benesse previdenciária de aposentadoria
especial a que fazia jus, situação que persiste até apresente data.
Ingressou em juízo pleiteando fosse declarado por sentença
que as atividades por ela prestadas são especiais e que totalizam 28 anos, 06 meses e
15 dias de tempo especial, determinando-se a averbação dos períodos junto ao
cadastro do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de
Bebedouro SASEMB, com a concessão do benefício de aposentadoria especial, a
partir da data do requerimento administrativo ocorrido em 09.10.2017, respeitada a
regra da paridade e integralidade aos proventos de aposentadoria, nos termos da EC
41/2003 e 47/2005, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas
devidamente atualizadas e indenização por danos morais no importe de R$ 25.020,52
(vinte e cinco mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), pois teve que trabalhar
quando poderia estar descansando, pretensão acolhida em parte pelo juízo de 1o grau,
o que ensejou a interposição do recurso ora em análise.
O art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal assegura aos
servidores públicos, sujeitos a atividades sob condições especiais que prejudiquem à
saúde ou a integridade física, regime diferenciado para aposentadoria.
A autonomia dos entes federados para organização do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
5
quadro de servidores exige lei especial para regulamentar aquele direito, contudo, na
ausência da regulamentação inviabiliza-se o exercício de direito constitucional, o que
pode ser sanado por meio de mandado de injunção (art. 5o, LXXI, CF).
Enfrentando tais situações o Supremo Tribunal Federal
concluiu pela aplicação do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), enquanto não
editada a lei especial:
"Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto
não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei
8.213/1991, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade
mínima." (MI no 758-ED, rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/04/2010. No mesmo sentido:
MI no 795, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/04/2009 e MI no 788, rel. Min. Ayres Britto,
j. 15/04/2009).
Na mesma linha, decidiu esta Corte por meio de seu Órgão
Especial, com efeito erga omnes:
“MANDADO
DE
INJUNÇÃO
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUE TRABALHA EM HOSPITAL DE
UNIVERSIDADE
ESTADUAL

AUSÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR
NACIONAL DISCIPLINANDO OS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA SUA
CONCESSÃO, CONFORME O RECLAMADO PELO ARTIGO 40 , § 4o , DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
LEI COMPLEMENTAR QUE ENCERRA
NORMA GERAL, A EXEMPLO DO QUE SE PASSA COM O CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 24, XII, DA LEI MAIOR, SENDO ELA CONFERIDA
SUPLETIVAMENTE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL QUE, NA FALTA
DE NORMA GERAL EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL, PODEM
EXERCER COMPETÊNCIA PLENA PARA FIXAR NORMAS GERAIS E, EM
SEGUIDA,
NORMAS
ESPECÍFICAS
DESTINADAS
A
ATENDER
SUAS
PECULIARIDADES COMPETÊNCIA DA UNIÃO QUE, EM TEMA DE DIREITO
PREVIDENCIÁRIO, SOMENTE EXSURGE PRIVATIVA QUANDO SE TRATAR DE
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA PRIVADA, MAS
NÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
INTERPRETAÇÃO QUE SE
EXTRAI DO COTEJO DAS NORMAS DOS ARTIGOS 22, XXIII E 24, XII, DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
6
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE DO
GOVERNADOR DO ESTADO PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA
PRESENTE 1MPETRAÇÃO.
MANDADO DE INJUNÇÃO NATUREZA JURÍDICA DE
AÇÃO MANDAMENTAL, E NÃO DE MERA DECLARAÇÃO DE MORA
LEGISLATIVA
NECESSIDADE DE SE DAR EFETIVIDADE AO TEXTO
CONSTITUCIONAL
JUDICIÁRIO QUE, AO CONCEDER A INJUNÇÃO,
APENAS REMOVE O OBSTÁCULO DECORRENTE DA OMISSÃO, DEFININDO A
NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO, NÃO SE IMISCUINDO NA TAREFA
DO LEGISLADOR EXISTÊNCIA DE UM PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO DE
FORMULAR, EM CARÁTER SUPLETIVO, A NORMA FALTANTE APLICAÇÃO,
POR ANALOGIA, PARA O FIM DE CONTAGEM DE TEMPO PARA
APOSENTADORIA ESPECIAL, DO QUANTO PREVISTO NO ARTIGO 57 DA LEI
N 98.213/91, QUE DISPÕE SOBRE OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL PRECEDENTE, EM CASO ANÁLOGO, DO COLENDO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(MI
721/DF)
QUE
MODIFICOU,
SOBREMANEIRA, O MODO DE O EXCELSO PRETÓRIO ENXERGAR O
ALCANCE DO MANDADO DE INJUNÇÃO, SUPERANDO A TIMIDEZ INICIAL,
COMO REFERIDO PELO PRÓPRIO RELATOR, EMINENTE MINISTRO MARCO
AURÉLIO POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES,
CONSOANTE O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MI
708/DF, ATÉ E PORQUE A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO
DE INJUNÇÃO NÃO SE DIFERE DAQUELA PROLATADA NO EXERCÍCIO
DO
CONTROLE
ABSTRATO
DE
OMISSÕES
LEGISLATIVAS

NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO POSTULADO KELSENIANO SEGUNDO O
QUAL AS CORTES CONSTITUCIONAIS DEVEM ATUAR COMO LEGISLADOR
NEGATIVO
ATIVISMO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA, NO CASO

INJUNÇÃO CONCEDIDA” (MI no 168.115-0/5-00, rel. Des. A.C. Mathias Coltro, j.
01/04/2009).
Em 09/04/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
aprovou a Súmula Vinculante 33, com o seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor
público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social de que trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
7
o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei
complementar específica.”
O enquadramento nos requisitos para contagem de
determinado período como especial, portanto, deve ser realizado de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Regime Geral da Previdência.
Tratam dos requisitos para concessão do benefício os §§ 3o e
4o do art. 57 e da maneira de constatação desses requisitos o art. 58 da Lei
no 8.213/91:
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de
trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao
exigido para a concessão do benefício.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo
anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
8
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou
individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e
recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
(...)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer
a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse
documento”.
A regulamentação mencionada pelo art. 58 se deu pelo
Decreto no 3.048/99, que prevê, em seu Anexo IV, a relação de agentes nocivos que
justificam a concessão de aposentadoria especial, dentre os quais destaco:
3.0.0
BIOLÓGICOS
Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades
relacionadas.
3.0.1 MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS
VIVOS E SUAS TOXINAS
a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados; (grifei)
b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o
preparo de soro, vacinas e outros produtos;
c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e
anátomo-histologia;
d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos
de animais deteriorados;
e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;
f) esvaziamento de biodigestores;
g) coleta e industrialização do lixo.
25 anos
Determinada a realização de perícia pelo juízo de 1o grau (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
9
171), o laudo constatou (fls. 198/212) que a autora “ possui exposição ao risco
biológico devido seu contato e ainda pela exposição à inalação de doenças infecto
contagiosas que podem ser transmitidas por via oral” esclarecendo que “em
decorrência da inspeção realizada nos locais de trabalho da Autora, fazendo todas
as avaliações de forma qualitativa em conformidade com o Anexo 14 da NR 15 da
Portaria 3.214/78, é notório que o trabalho desses profissionais que atuam na saúde
pública, diretamente com a população, se sujeitam a riscos de contraírem doenças
que por muitas vezes podem se dar em locais mesmo que aparentemente se
apresentem limpos, mas pela característica de serem invisíveis e ainda, por muitas
vezes não serem detectados, fazem com que o tempo todo tais profissionais tenham
que redobrarem suas atenções durante os atendimentos, ao manusearem aparelhos,
utensílios, acessarem locais, manipularem roupas, lixos e ainda correndo o risco de
que acidentes por cortes e perfurações possam acontecer, e, estando tais objetos
contaminados, seria o início de um processo que desencadearia adquirir uma
doença infectocontagiosa, e partir daí, uma sequência longa e douradora de
tratamentos médicos, inclusive com acompanhamento psicológico.” (em especial fls.
206).
Além disso o expert do juízo atestou que “em momento
algum houve apresentação de comprovações de fornecimento de EPIs para a
Autora”, esclarecendo que “para que um agente de risco possa ser neutralizado,
dentre vários aspectos, deve ser atendido o item 6.6.1 da NR 6 da Portaria 3.214/78,
(...), fatos esses que não ocorreram (...).” (fls. 206).
E nas respostas aos quesitos formulados pelas partes o perito
deixou claro que a requerente exercia e exerce suas atividades de forma habitual e
permanente em atividades consideradas especiais, isto é, que colocam em risco a
saúde ou a integridade física do trabalhador (fls. 209).
Ausente impugnação específica sobre os aspectos técnicos
apresentados pelo laudo, nada justifica afastar o trabalho desenvolvido pelo perito
oficial, que adotou critérios objetivos e técnicos, com base em avaliação confiável e
minuciosa para apurar o grau de exposição da autora aos agentes biológicos
mencionados no desempenho de suas funções. O laudo pericial foi realizado de modo
adequado e regular e em conformidade com as normas específicas aplicáveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
10
hipótese.
Portanto, correto o reconhecimento do direito à averbação do
tempo de contribuição referente ao período laborado, para fins de aposentadoria
especial, pleiteado pela requerente com base nas conclusões da perícia realizada em
juízo.
No mesmo sentido:
“APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Servidor
Estadual.
Pretensão à aposentadoria especial. Art. 40, § 4o, da CF. Entendimento do Supremo
Tribunal Federal acerca da mora legislativa na regulamentação da aposentadoria
especial dos servidores públicos, determinada aplicação integrativa da Lei
8.213/1991. Autora exposta a agentes nocivos em razão da atividade de auxiliar de
saúde por mais de vinte e cinco anos. Direito à aposentadoria especial. Inexistência
de afronta ao art. 40, § 4o, da CF. Ação julgada procedente em parte. Recursos
oficial e voluntário não providos.” (Apelação / Remessa Necessária no
1001665-16.2016.8.26.0053, rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito
Público, j. 25/03/19, com indicação de outros julgados no mesmo sentido).
De outra parte, anoto que não pode ser acolhida a pretensão
da autora quanto ao pagamento da aposentadoria desde a data do requerimento
administrativo (fls. 26, item 5), uma vez que, ao que consta, a servidora foi
remunerada regularmente durante tal período por conta do exercício da atividade,
sendo inviável, portanto, pagamento simultâneo dos vencimentos com os proventos
de aposentadoria.
No tocante ao pleito de aplicação das regras da integralidade
e paridade de proventos, conforme já decidido por esta 1a Câmara de Direito Público
no julgamento de caso análogo (Apelação Cível no 1001263-88.2019.8.26.0453, rel.
Marcos Pimentel Tamassia, j. 23/09/2020), “há de se socorrer dos textos das regras
de transição da EC no 41/03 e da EC no 47/05. Nesse sentido, já julgado pelo STF:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI
COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO
INTERTEMPORAL.
PARIDADE
REMUNERATÓRIA
ENTRE
SERVIDORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
11
ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA
EC
41/2003
E
SE
APOSENTARAM
APÓS
A
REFERIDA
EMENDA.
POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005.
REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação
extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade,
independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é
prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no
serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida
emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de
seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts.
2o e 3o da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE no
590260/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/06/2009) (grifo
meu).
O art. 6o da EC no 41/03 prevê a possibilidade de
integralidade de proventos na aposentadoria, determinando que: “Art. 6o
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de
publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e
tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a
preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de
efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de
efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria” (grifos meus).
O art. 7o da EC no 41/03 prevê a possibilidade de paridade
de proventos na aposentadoria, determinando que: “Art. 7o Observado o disposto no
art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
12
públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos
de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art.
3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei” (grifos
meus).
O art. 3o, “caput” e § único, da EC no 47/05, prevê a
possibilidade de integralidade e paridade de proventos na aposentadoria,
determinando que: “Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras
estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro
de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo
exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que
se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de
idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do
caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões
derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em
conformidade com este artigo” (grifos meus).”
Contudo, conforme se extrai dos autos, a autora, embora
tenha ingressado no serviço público em momento anterior à data de publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
13
Emenda Constitucional no 41/03 (01.03.1989) não contava com 30 anos de
contribuição na data do requerimento administrativo (09/10/2017 fl. 35), de modo
que não preenchia os requisitos previstos no art. 6o, II, da EC no 41/03 e no art. 3o, I,
da EC no 47/05.
Uma vez que o pedido inicial diz respeito a averbação do
tempo de contribuição referente ao período laborado de 01.03.1989 a 15.09.2017
(data do requerimento administrativo), totalizando 28 anos, 06 meses e 15 dias de
tempo especial (nos exatos termos da inicial), inviável o reconhecimento da paridade
e da integralidade por meio desta demanda.
No entanto, como, ao que consta, a aposentadoria da
requerente ainda não foi concedida pela requerida, possível que novo requerimento
administrativo seja formulado para comprovação de que a autora permaneceu no
desempenho de suas atividades regulares (que colocam em risco a sua saúde ou a sua
integridade física de forma habitual e permanente) pelo tempo estabelecido pelo
artigo 6o, inciso II, da EC no 41/03 e artigo 3o, inciso I, da EC no 47/05.
Por fim, inviável a condenação da requerida ao pagamento de
compensação por danos morais, pois a hipótese de dúvida razoável na interpretação
de dispositivo legal não se equipara a dano injusto caracterizador de dano moral,
notadamente porque a comprovação do alegado dependia de avaliação só realizada
com a persente ação.
Assim sendo, merece reforma a r. sentença proferida pelo
juízo a quo, apenas para afastar a determinação quanto ao pagamento da
aposentadoria desde a data do requerimento administrativo.
Para efeito de prequestionamento anoto que não houve
violação ou negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição
Federal, especialmente às normas invocadas pelos recorrentes em suas razões
recursais, destacada a desnecessidade de indicação explícita aos artigos mencionados
(nesse sentido: RSTJ 15/233, 30/341, 64/183).
Ante o exposto, meu voto é pelo parcial provimento do
reexame necessário e do recurso voluntário da requerida e não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1000739-70.2019.8.26.0072 -Voto no 26799
14
adesivo, nos termos acima delimitados, mantida a condenação da requerida a arcar
com os ônus sucumbenciais em sua integralidade, tendo em vista que a autora decaiu
de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único).
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator